Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001965-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

Ementa: Direito Administrativo e do Consumidor. Apelação Cível. Ação Anulatória. Multa Administrativa. Infração à norma de Defesa do Consumidor. Legalidade e Proporcionalidade. CDA. Validade e Exigibilidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória e confirmou a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA no 2018829980, oriunda de multa administrativa imposta pelo Estado de Mato Grosso por suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve infração à norma de defesa do consumidor capaz de justificar a imposição da multa administrativa, bem como se o valor da sanção imposta respeitou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 57 do CDC.

III. Razões de decidir
3. O poder de polícia administrativa autoriza a imposição de sanções a fornecedores que violam normas consumeristas, desde que respeitados os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Não há nulidade do ato administrativo que aplicou a multa, uma vez que restou demonstrado o fundamento legal da sanção, em observância ao princípio da legalidade.
5. O valor da multa obedeceu aos parâmetros fixados no artigo 57 do CDC, não se revelando desproporcional ou desarrazoado diante da infração constatada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a imposição de multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, desde que observados os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, não se configurando nulidade se a sanção se fundamenta em norma específica e segue os critérios do artigo 57 do CDC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, a Ação Anulatória no1001965-94.2017.8.11.0041 proposta pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, e ratificou a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA no2018829980.

Irresignado, em suas razões, a apelante, insurge pelo reconhecimento da não ocorrência de infração à norma de defesa do consumidor, motivo pelo qual, afirma não há amparo legal para a aplicação da multa.

Argumenta que o ato administrativo que aplicou a multa carece de fundamento legal, visto que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, diante disso, afirma que houve infringência ao Princípio da Legalidade e da Verdade Material.

Opõe-se em relação ao valor da multa, o qual assevera ser excessivo, que não obedeceu aos critérios dispostos no artigo 57 do CDC, bem como que houve violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, nesse contexto, pugna pela nulidade da sanção administrativa e, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor arbitrado.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa.

Devidamente intimado, a apelada deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 262196768)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, a Ação Anulatória no1001965-94.2017.8.11.0041 proposta pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, e ratificou a validade, exigibilidade, liquidez e certeza da CDA no2018829980.

A presente demanda decorre do processo administrativo o qual teve origem por meio do Termo de Reclamação de consumidor que compareceu no órgão de Proteção ao Crédito PROCON tendo em vista que, formalizou um contrato de compra de passagem aérea na CVC e, no momento da compra teve seu nome digitado errado, fato que impediu o seu embarque.

Em data de 22/05/2024 a magistrada singular julgou improcedente com resolução de mérito, os pedidos constantes da inicial proposta por TAM Linhas Aéreas S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme art. 487, inciso I, do CPC, e ratificou a validade, exigibilidade, liquidez e certeza das CDA 2018829980.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, sustenta a apelante a nulidade do procedimento administrativo, sob a alegação de que o ato administrativo que aplicou a multa carece de fundamento legal, visto que não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, diante disso, afirma que houve infringência ao Princípio da Legalidade e da Verdade Material.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que
Processo Administrativo

F.A. no 0113-005.270-1 foi instaurado a partir da reclamação fundamentada do consumidor Carlos Alberto Andrade de Souza, tendo em vista a compra de uma passagem aérea da empresa TAM Linhas Aéreas S/A, por meio da agência Águia Tur.

O reclamante aduziu que, no momento do embarque a atendente enviou um e-mail para a empresa apelante, a qual negou-se a realizar a alteração do nome, e que a alteração apenas seria possível se fosse efetuado o pagamento da diferença do valor da passagem entre a data do contrato até o dia do embarque.

Pela violação ao Código de Defesa do Consumidor foi aplicada multa
no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). (Id. 262195759)

Da análise dos autos, não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa seja na fase preliminar ou em grau recursal.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No caso,
o PROCON ao fixar a multa no valor
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). (Id. 262195759)
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda em cada caso, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e

NEGO PROVIMENTO
,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025